Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e de demais responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em virtude da não consecução dos objetivos pactuados em termo de compromisso cujo objeto era a implementação de sistema de esgotamento sanitário em Pintópolis/MG.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Ley Lopes dos Santos (Edileide Lopes dos Santos) contra o Acórdão 4612/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e as de demais responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito solidário e de multa com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, em virtude da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso TC/PAC 824/2007, cujo objeto era a implementação de sistema de esgotamento sanitário em Pintópolis/MG, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público junto TCU, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.